Tribunal: TJPA
Processo: 0803105-08.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803105-08.2022.8.14.0133

APELANTE: DINELE DO SOCORRO DOS SANTOS SOARES, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, DINELE DO SOCORRO DOS SANTOS SOARES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração em apelação cível. Ação de indenização. Programa habitacional. Legitimidade Passiva. Vícios construtivos. Alegação de omissão. Ausência. Rediscussão. Embargos rejeitados.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a responsabilidade do Banco do Brasil pelos vícios construtivos em imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

2.

O embargante alega ilegitimidade passiva sob o argumento de apenas intermediar o crédito, sem integrar a cadeia da obra, além de sustentar ausência de fundamento para a solidariedade reconhecida no acórdão embargado.

II.

Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva em demandas relativas a vícios construtivos no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida; (ii) estabelecer se houve omissão, obscuridade ou contradição no acórdão quanto à fundamentação da responsabilidade atribuída ao banco.

III.

Razões de decidir

4.

Os embargos de declaração preenchem os requisitos de admissibilidade do art. 1.022 do CPC, razão pela qual são conhecidos.

5.

O acórdão embargado reconhece, de forma clara e fundamentada, a legitimidade passiva do Banco do Brasil em razão de sua atuação como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, atraindo responsabilidade pelos vícios construtivos apontados.

6.

O julgado embargado não reconhece solidariedade presumida, mas sim fundamenta a responsabilidade do Banco na sua efetiva participação como executor da política habitacional, em consonância com precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

7.

A interpretação de que haveria presunção de solidariedade traduz mero inconformismo do embargante, e não demonstra vício decisório.

8.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nos casos previstos no art. 1.022 do CPC (omissão, obscuridade ou contradição), o que não se verifica na hipótese.

IV.

Dispositivo e tese

9.

Rejeitados os embargos de declaração.

________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1689255/RN, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 21.09.2020.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do Embargos de declaração, e REJEITAR, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

BANCO DO BRASIL SA
,

em face do ACÓRDÃO ID 28750850, assim constituído:

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL FINANCIADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Duas Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Banco ao ressarcimento dos danos materiais, afastando, contudo, a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar a validade da gratuidade da justiça deferida à autora; (ii) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder pelos vícios construtivos do imóvel; (iii) verificar se a autora faz jus à indenização por danos morais; e (iv) avaliar se a presente demanda configura litigância predatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade da justiça é corretamente deferida, uma vez que a autora é beneficiária do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, destinado a famílias com renda de até R$1.800,00 mensais, condição que presume hipossuficiência, nos termos do art. 99, §3º, do Código de Processo Civil.

4. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva, pois não atua apenas como agente financeiro, mas como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, com gestão direta dos recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e responsabilidade pela fiscalização das obras, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

5. A responsabilidade civil do Banco é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que restaram comprovados vícios construtivos graves no imóvel adquirido pela autora, que comprometem sua habitabilidade e segurança. O laudo técnico foi claro e não impugnado de forma específica pelo Banco.

6. O direito à moradia digna, previsto no art. 6º da Constituição Federal, foi violado, configurando dano moral in re ipsa, independentemente de comprovação de sofrimento específico. As infiltrações, desplacamento de pisos e falhas estruturais demonstram não apenas má execução da obra, mas a frustração de legítima expectativa da autora em relação ao imóvel.

7. A tese de litigância predatória não prospera, pois a multiplicidade de ações semelhantes não caracteriza, por si só, má-fé ou abuso do direito de ação, especialmente quando presentes elementos mínimos de plausibilidade do direito, conforme reconhecido na sentença e na jurisprudência consolidada.

8. O valor da indenização por danos morais é fixado em R$5.000,00, considerando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e os parâmetros adotados em casos análogos pela Turma Julgadora.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para condenar o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, corrigido monetariamente pelo IPCA desde a presente decisão e acrescido de juros moratórios conforme art. 406, §1º, do Código Civil, a partir do evento danoso.

A parte embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva sem analisar os arts. 17 e 485, VI, do CPC, ressaltando que o Banco apenas atuou como agente financeiro, não integrando a cadeia produtiva da obra. Aduz, ainda, contradição e ausência de fundamentação quanto à solidariedade, pois o acórdão imputou responsabilidade solidária sem justificar juridicamente, em afronta ao art. 265 do CC, já que não houve participação do Banco na elaboração, execução ou fiscalização da obra, limitando-se sua atuação à intermediação do crédito.

Em contrarrazões pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

In casu
, o embargante alega a ilegitimidade passiva, pois o Banco apenas intermediou o crédito, sem integrar a cadeia da obra, e sustenta ausência de fundamento para a solidariedade, que não se presume.

Contudo, tais alegações não merecem acolhimento.

Conforme consta no acordão embargado, a preliminar de ilegitimidade foi enfrentada de forma clara e devidamente fundamentada, reconhecendo a legitimidade passiva do Banco do Brasil em razão de sua atuação como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, o que atrai sua responsabilidade pelos vícios construtivos apontados, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1689255/RN, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/09/2020).

Quanto à alegação de ausência de fundamento para a solidariedade, o acórdão embargado não reconheceu uma solidariedade presumida, mas sim fundamentou a responsabilidade do Banco na sua efetiva participação como executor do programa, em conformidade com precedentes do STJ.

A interpretação de que haveria presunção de solidariedade resulta de inconformismo do embargante, e não de vício decisório.

Não se constata, portanto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. O que pretende o embargante, na realidade, é rediscutir matéria já decidida, o que não se admite por meio dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Pelo exposto
, CONHEÇO dos declaratórios, porém
OS

REJEITO,
mantendo a sentença em todos os termos
,
pelas razões acima.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 21/10/2025